Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600802-31.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - DIREITO DE
RESPOSTA - LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO ALHEIO AO PLEITO -
AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA, CALUNIOSA E INJURIOSA -
UTILIZAÇÃO DE FATOS AMPLAMENTE DIVULGADOS PELA MÍDIA -
FATOQUE ADMITE DIVERSAS INTERPRETAÇÕES - CRÍTICA ÁCIDA À
OPÇÃO FEITA POR GOVERNANTE - AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA
PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O terceiro, alheio ao processo eleitoral, que se sentir ofendido por
propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito detém legitimidade para
pleitear direito de resposta perante a Justiça Eleitoral. Interpretação do artigo 58,
§3º, III, f, da Lei nº 9.504/97.
2. "Fato sabidamente inverídico não é aquele que se tem por provavelmente não
verdadeiro, mas aquele sobre o qual recai a certeza de seu total alheamento com
a realidade. Hipótese em que dita inverdade é objeto de múltipas e notórias
opiniões e interpretações, críveis em sua maioria. Exegese do art. 58 da Lei das
Eleições." (TRE/PR. Representação n.º 1395. Julgado em 24.08.2006.)
3. Somente dá ensejo ao direito de resposta a imputação de fatos falsos e que
ofendam gravemente a honra pessoal do candidato, o que não é o caso dos
autos, em que foram utilizados na propaganda eleitoral fatos amplamente
noticiados pela mídia, sem desvirtuamentos capazes de distanciar a informação
da realidade.
4. O homem público, ao se dispor a desempenhar cargos públicos, está sujeito
às críticas ao seu trabalho e à sua postura, sendo que suas opções passam a
incorporar, para o bem e para o mal, sua história política.
Num. 44093567 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

5. Recurso desprovido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 11302, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, PSESS
15/09/2016)

Por tais razões, afastam-se as preliminares aventadas pelos recorrentes.

III - Mérito

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à ocorrência, ou
não, de ofensa ao recorrido, terceiro não envolvido na disputa eleitoral, na propaganda divulgada
pelo candidato recorrente em seu horário eleitoral gratuito, bem com sua aptidão para garantir-lhe
a concessão de direito de resposta, na forma da legislação.
Acerca do direito de resposta na propaganda eleitoral, dispõe a Lei nº 9.

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600802-31.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Direito de Resposta, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600802-
31.2024.6.16.0073, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido de direito de resposta e ratificou a decisão judicial interlocutória que
antecipou os efeitos da tutela jurisdicional eleitoral perseguida, mantendo a determinação para que
os requeridos promovam a suspensão do conteúdo impugnado veiculado no horário eleitoral
gratuito, bem
comonasredessociais(https://www.instagram.com/reel/C_3QNnGoFiz/?igsh=MXdwNmVuZWFrcXpk
Zw%3D%3D),sem prejuízo do direito ao exercício do direito de resposta em favor do requerente,
consistente na perda do tempo de um minuto da propaganda em horário gratuito pelos requeridos,
por um dia, a ser veiculada no períodos tarde e noite. (Direito de Resposta ajuizada por Augustinho
Zucchi com fulcro no art. 58 da Lei nº 9.504/971 e no art. 34 Resolução TSE nº 23.608/2019 em face
da Coligação "Mais Por Pato Branco" (PP / Pode / PRD/ PRTB / DC / Novo / PSD / Avante. No caso
em tela, trata-se de ação que visa a concessão de direito de resposta, onde o requerente afirma que
o requerido veiculou em propaganda do horário eleitoral gratuito, no bloco do dia 13/09/2024,de
tarde e de noite, e nas redes sociais
(https://www.instagram.com/reel/C_3QNnGoFiz/?igsh=MXdwNmVuZWFrcXpkZw%3D%3D) conteúdo
calunioso e desinformativo (sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado). Postulou
que a medida liminar para remoção do conteúdo indicado, bem como o direito de resposta para
que o Requerente entregue mídia contendo a resposta a ser veiculada em até 2 (dois) dias, nos
mesmos moldes do conteúdo irregular no horário eleitoral gratuito e, nas redes sociais, mantidas
pelo dobro de tempo, em mesmo formato, tamanho e destaque com que a ofensa foi proferida.)
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE4 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBSON CANTU (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
AUGUSTINHO ZUCCHI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093567
02/10/2024
14:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.650

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600802-31.2024.6.16.0073 – Pato
Branco – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ROBSON CANTU
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRENTE: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] -
PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: AUGUSTINHO ZUCCHI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRO. PROPAGANDA
ELEITORAL VEICULADA EM HORÁRIO GRATUITO. OFENSA À
HONRA E DIVULGAÇÃO DE FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS.
DIREITO DE RESPOSTA CONFIGURADORECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "MAIS
POR PATO BRANCO" e por ROBSON CANTU contra sentença
proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que julgou
procedente o pedido de direito de resposta formulado por
AUGUSTINHO ZUCCHI.

1.2 A sentença recorrida deferiu o direito de resposta devido à
veiculação de propaganda eleitoral supostamente ofensiva à honra de
Augustinho Zucchi, na qual foram mencionadas antigas operações de
Num. 44093567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

combate à corrupção no município de Pato Branco, atribuindo, de
forma descontextualizada, responsabilidade ao ex-prefeito.

1.3 Nas razões recursais, os recorrentes alegam, em preliminar, a
ilegitimidade ativa do recorrido, por não ser candidato, bem como a
incompetência da Justiça Eleitoral para tratar do pedido de direito de
resposta. No mérito, defendem a inexistência de ofensa, afirmando que
a propaganda se limitou a reproduzir matérias jornalísticas e que as
críticas foram genéricas, sem mencionar diretamente o recorrido.

1.4 A parte recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da
sentença, argumentando que a propaganda eleitoral veiculou fatos
sabidamente inverídicos e descontextualizados, prejudicando sua
imagem pública.

1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, para manter a sentença que concedeu o
direito de resposta.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A análise do presente recurso envolve as seguintes questões: (i) a
legitimidade ativa de terceiro, que não é candidato, para solicitar direito
de resposta, e (ii) se a propaganda eleitoral veiculada constitui ofensa
à honra do recorrido, justificando a concessão de direito de resposta.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preliminares: A tese de ilegitimidade ativa do recorrido, por não
ser candidato, e a alegação de incompetência da Justiça Eleitoral não
encontram suporte na legislação aplicável. O art. 58, §3º, III, f, da Lei
nº 9.504/97, assim como o art. 34 da Resolução TSE 23.608/2019,
conferem a terceiros ofendidos a legitimidade para requerer direito de
resposta quando se sentirem atingidos por propaganda veiculada no
horário eleitoral gratuito. Precedentes do TSE também reconhecem
essa possibilidade em situações semelhantes.

3.2 Mérito: A propaganda eleitoral impugnada veiculou trechos de
reportagens antigas sobre operações de combate à corrupção em Pato
Branco, associando o nome de Augustinho Zucchi a tais investigações.
Contudo, conforme os autos demonstram, o ex-prefeito Zucchi não foi
denunciado ou condenado pela operação mencionada, e a
propaganda, ao sugerir o contrário, criou uma associação
descontextualizada e sabidamente inverídica.

3.3 A Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional
ao agravo, especialmente quando a propaganda eleitoral veicula fatos
Num. 44093567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

sabidamente inverídicos ou ofensivos à honra de terceiros, nos termos
do art. 58 da Lei nº 9.504/97. A Justiça Eleitoral tem o dever de zelar
pela veracidade dos fatos na propaganda eleitoral, limitando a
liberdade de expressão quando esta ultrapassa os limites da licitude e
prejudica a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença que reconheceu
o direito de resposta em favor de Augustinho Zucchi.

4.2 Tese: Terceiros ofendidos, ainda que não candidatos, têm
legitimidade para requerer direito de resposta na Justiça Eleitoral
quando forem atingidos por propaganda veiculada no horário eleitoral
gratuito que divulgue fatos sabidamente inverídicos ou ofensivos à sua
honra.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 58, §3º, III, f.

Resolução TSE 23.608/2019, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso em Representação nº 060110005, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão.

TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 11302, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44093567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO
BRANCO” e ROBSON CANTU, contra a sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco,
que julgou procedente o Direito de Resposta contra eles movido por AUGUSTINHO ZUCCHI.
Preliminarmente, aduzem, nas razões de id. 44071570, a ilegitimidade ativa do
recorrido, bem como a incompetência da Justiça Eleitoral para tratar da matéria, dado que o
pedido foi formulado por terceiro, que não é candidato.
No mérito, alegam a inexistência de ofensa ao recorrido, a amparar o direito de
resposta invocado, dado que a propaganda eleitoral limitou-se a reproduzir trechos de matérias
jornalísticas de conhecimento público na localidade, havendo apenas menção ao nome de
AUGUSTINHO ZUCCHI, feita por jornalista no excerto da matéria reproduzida.
Reforçam que as críticas contidas na propaganda eleitoral foram genéricas,
voltadas a casos de corrupção notórios, divulgados pela imprensa local, e não especificamente ao
recorrido, que sequer é mencionado pelo candidato em sua fala.
Concluem asseverando que os fatos contidos na propaganda não são falsos ou
descontextualizados, não existindo direito ao esquecimento que ampare a concessão de direito
de resposta por quem se sente ofendido pela veiculação de matéria jornalística acerca de sua
atuação enquanto pessoa pública.
Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o
fim de extinguir a ação, em virtude da ilegitimidade ativa do proponente ou, alternativamente, pelo
reconhecimento da incompetência da Justiça Eleitoral para apreciação da matéria. Caso
superadas as preliminares arguidas, requerem o indeferimento do pedido de direito de resposta,
permitindo que se volte a veicular a propaganda eleitoral ora suspensa.
Em contrarrazões (id. 44071578), o recorrido defende sua legitimidade ativa para
a propositura do pedido de concessão de direito de resposta contra ofensa veiculada no horário
eleitoral gratuito, bem como a competência da Justiça Eleitoral.
No mérito, reafirma que a propaganda eleitoral objeto do pedido de resposta
“descontextualizou de forma grave notícias de sete anos atrás sobre operações de combate à
corrupção deflagradas no Município, levando a população patrobranquence a considerar verídicas
acusações infundadas”.
Afirma que sequer chegou a ser denunciado pelos fatos objeto das reportagens
Num. 44093567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

contidas na propaganda eleitoral, tendo sido empregadas “ferramentas de edição para criar,
artificialmente, estados mentais, emocionais ou passionais na população”, o que é vedado pela
legislação de regência.
Finaliza assentando que a legislação eleitoral não admite, na propaganda, a
veiculação de calúnia, injúria, difamação ou de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente
descontextualizados, motivo pelo qual pugna pela rejeição das preliminares arguidas e não
provimento do recurso quanto ao mérito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44077772, pela rejeição das preliminares arguidas e, quanto ao mérito, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO

De início acompanho a Exma. Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani,
quanto ao conhecimento do recurso e à preliminar de legitimidade passiva do recorrido.

A divergência reside na análise da propaganda impugnada, que, ao contrário
do entendimento da Exma. Relatora, do meu ponto de vista é apta a ensejar direito de
resposta.

O artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

Na seara eleitoral, o artigo 58 da Lei nº 9.504/97 regulamenta a matéria,
dispondo que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de
rádio e televisão;

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

Como se vê, o exercício do direito de resposta deve ser concedido pela
Justiça Eleitoral, nos casos de ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
Num. 44093567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

coligações, ou em razão da divulgação de fatos sabidamente inverídicos, veiculados no
horário eleitoral gratuito, na programação normal das emissoras de rádio e de televisão,
nos órgãos de imprensa escrita ou na internet.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral entende que os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de
plano (TSE - Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/08/2018, publicado em sessão).

Ao analisar o vídeo impugnado, denotam-se falas como:

Em Pato Branco, a justiça condenou dois ex-agentes públicos... A Prefeitura de Pato
Branco declarou hoje uma grande operação chamada Índia, a Operação Hígia.

Agora à tarde, o prefeito de Pato Branco, Agostinho Zucci, falou sobre a Operação
Hígia, que investiga possíveis fraudes na prefeitura da cidade. Ontem, nove pessoas
foram presas na região sudoeste do estado.

A Prefeitura é comandada por um prefeito, que a gente viu aí nessas questões da
licitação, e perguntaram para o prefeito se ele não sabia disso tudo, acompanhar,
fiscalizar. Essas são as notícias que não queremos mais ver sobre a nossa cidade.
Temos muito respeito e orgulho à história de Pato Branco.

Evidente que o vídeo em questão pretende fazer um compilado de notícias
sobre a corrupção na prefeitura de Pato Branco, para, posteriormente, o candidato
Robson Cantu, atual prefeito, divulgar sua candidatura com proposta contra a corrupção.

Todavia, o vídeo de quase 3 (três) minutos inicia justamente com a frase “a
justiça condenou dois ex-agentes públicos”, mas, conforme consta nos autos, ao menos
um dos agentes públicos foi absolvido por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Paraná.

Ainda, há clara vinculação da imagem do atual Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, Augustinho Zucchi, a atos de corrupção na Prefeitura de
Pato Branco, investigados na operação Hígia.

Entretanto, o ex-prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, sequer foi
denunciado em decorrência daquela operação e, por consequência, tampouco
condenado, não sendo atribuída qualquer responsabilidade a ele, ao contrário do que a
propaganda busca induzir no eleitor.

O vídeo se utiliza apenas de fatos relativos à corrupção investigados na
operação Hígia, com foco no ex-prefeito Augustinho Zucchi, que sequer é candidato nesta
eleição.

Como se vê, a propaganda eleitoral divulga fatos pretéritos e
descontextualizados para promover a candidatura de Robson Cantu, o que transborda os
limites da liberdade de expressão.

A sentença pontua que “A fala do recorrente não se limitou ao debate no
campo das ideias e proposições políticas, desbordando para a veiculação de afirmações
Num. 44093567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

ofensivas à honra do requerente e, via de consequência, da coligação e partidos que o
requerente era filiado quando gestor público, imputando-lhes a responsabilidade pela
corrupção e a dúvida da condenação pela Justiça Comum”.

Embora o princípio da liberdade de expressão seja direito fundamental, não
se reveste de caráter absoluto, eis que a Constituição Federal também tutela a
normalidade e a legitimidade das eleições, conforme disposto no art. 14, §9º, velando por
outros princípios também importantes, como o da igualdade de oportunidades entre os
candidatos e a proteção à honra.

As balizas impostas à propaganda eleitoral objetivam preservar a verdade
dos fatos e assegurar a igualdade entre os contendores, de sorte que o exercício da
liberdade de expressão pode ser relativizado para coibir abusos.

Desse modo, restando comprovada a publicação de fatos sabidamente
inverídicos, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo da 73ª Zona Eleitoral, que
reconheceu o direito de resposta em favor de Augustinho Zucchi.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

VOTO VENCIDO
I - Admissibilidade
Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em desacordo com o disposto no
art. 339, caput, do Provimento CRE/PR 002/2021, em consulta aos autos no PJe-1 é possível
verificar que a sentença de id. 44071555 foi publicada em mural eletrônico em 21/09/2024, com a
oposição de Embargos de Declaração na mesma data (id. 44071561).
Os Embargos de Declaração, por sua vez, foram rejeitados pela decisão de id.
44071563, publicada no mural eletrônico em 22/09/2024, vindo os recorrentes a interpor o recurso
Num. 44093567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

de id. 44071570 no mesmo dia.
Por tais razões, o recurso é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua
apresentação deu-se em 23/09/2024, com o protocolo da peça processual no dia seguinte (id.
44071578).

II - Preliminares

Alegam os recorrentes, preliminarmente, que o recorrido, por não ser candidato
no pleito ora em curso, não detém legitimidade para a propositura do direito de resposta, o que
conduz, ainda segundo a lógica por eles desenvolvida, à conclusão pela incompetência da Justiça
Eleitoral para análise da matéria.
Todavia, tal assertiva não encontra embasamento legal.
A despeito de, em regra, ser competência da Justiça Eleitoral a análise dos
pedidos de direito de resposta na propaganda quando requeridos por candidatos, partidos ou
coligações (art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97), a normativa aplicável e a jurisprudência admitem a
legitimidade ativa do terceiro ofendido, quando a propaganda for veiculada durante o horário
eleitoral gratuito.
É o que se extrai do contido no art. 58, § 3º, III, f, da Lei nº 9.504/97. De modo
mais claro, prevê a Resolução TSE 23.608/2019:

Art. 34. Os pedidos de direito de resposta formulados por terceira ou terceiro, em
relação ao que foi veiculado no horário eleitoral gratuito, serão examinados pela
juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar e deverão observar os
procedimentos previstos na Lei nº 9.504/1997, naquilo que couber.

Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA.
PROGRAMA ELEITORAL TRANSMITIDO NO HORÁRIO GRATUITO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRECIONADA A TERCEIRO NÃO CANDIDATO NO
PLEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. As afirmações contidas na inicial relatam conteúdos considerados ofensivos e
Num. 44093567 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

direcionados exclusivamente ao ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva, de modo que a coligação ora recorrente carece de titularidade para ajuizar
a presente representação.
2. No plano jurídico do processo eleitoral, o ofendido não assumiu a condição de
candidato nas Eleições 2018, inexistindo, portanto, pertinência subjetiva entre ele,
a coligação recorrente e o direito invocado para o exercício do direito de resposta.
3. Na verdade, pertence ao terceiro a legitimidade para postular o direito de
resposta quando ofendido por programa veiculado no horário eleitoral
gratuito, nos termos do art. 17 da Res.-TSE nº 23.547/2017.
4. Ainda que superada a questão processual referente à ilegitimidade ativa da
coligação recorrente, não é a hipótese para o exercício do direito de resposta,
porquanto o conteúdo da propaganda eleitoral impugnada exterioriza a opinião do
candidato representado acerca de um dos cenários relacionados ao momento
político atual brasileiro - como a condenação e a prisão do ex-Presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva -, por ausência de afirmação caluniosa ou
sabidamente inverídica capaz de justificar o direito de resposta.
5. Recurso não provido.
(TSE, Recurso em Representação nº 060110005, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
PSESS 03/10/2018 - destaques acrescentados)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - DIREITO DE
RESPOSTA - LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO ALHEIO AO PLEITO -
AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA, CALUNIOSA E INJURIOSA -
UTILIZAÇÃO DE FATOS AMPLAMENTE DIVULGADOS PELA MÍDIA -
FATOQUE ADMITE DIVERSAS INTERPRETAÇÕES - CRÍTICA ÁCIDA À
OPÇÃO FEITA POR GOVERNANTE - AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA
PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O terceiro, alheio ao processo eleitoral, que se sentir ofendido por
propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito detém legitimidade para
pleitear direito de resposta perante a Justiça Eleitoral. Interpretação do artigo 58,
§3º, III, f, da Lei nº 9.504/97.
2. "Fato sabidamente inverídico não é aquele que se tem por provavelmente não
verdadeiro, mas aquele sobre o qual recai a certeza de seu total alheamento com
a realidade. Hipótese em que dita inverdade é objeto de múltipas e notórias
opiniões e interpretações, críveis em sua maioria. Exegese do art. 58 da Lei das
Eleições." (TRE/PR. Representação n.º 1395. Julgado em 24.08.2006.)
3. Somente dá ensejo ao direito de resposta a imputação de fatos falsos e que
ofendam gravemente a honra pessoal do candidato, o que não é o caso dos
autos, em que foram utilizados na propaganda eleitoral fatos amplamente
noticiados pela mídia, sem desvirtuamentos capazes de distanciar a informação
da realidade.
4. O homem público, ao se dispor a desempenhar cargos públicos, está sujeito
às críticas ao seu trabalho e à sua postura, sendo que suas opções passam a
incorporar, para o bem e para o mal, sua história política.
Num. 44093567 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

5. Recurso desprovido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 11302, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, PSESS
15/09/2016)

Por tais razões, afastam-se as preliminares aventadas pelos recorrentes.

III - Mérito

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à ocorrência, ou
não, de ofensa ao recorrido, terceiro não envolvido na disputa eleitoral, na propaganda divulgada
pelo candidato recorrente em seu horário eleitoral gratuito, bem com sua aptidão para garantir-lhe
a concessão de direito de resposta, na forma da legislação.
Acerca do direito de resposta na propaganda eleitoral, dispõe a Lei nº 9.504/97:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Não basta, portanto, que aquele que postula o direito de resposta tenha se
sentido ofendido pelo teor da propaganda, mas que dela se extraia calúnia, difamação, injúria ou
informação sabidamente inverídica.
Os conceitos de calúnia, difamação e injúria são emprestados do Código Penal,
que assim os definem:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Num. 44093567 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

Já o fato sabidamente inverídico, segundo definição contida no citado REl nº
11302, desta Corte, é “aquele sobre o qual recai a certeza de seu total alheamento com a
realidade.” Segundo o TSE, “é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano, a ‘olhos desarmados’. Além disso, deve denotar ofensa de caráter pessoal a
candidato, partido ou coligação” (Rp nº 1201-33).
No caso dos autos, contudo, não se vislumbra nenhuma das hipóteses
autorizadoras da concessão do direito de resposta.
Por primeiro, é importante salientar que o cargo atualmente ocupado pelo
recorrido em nada altera a análise do feito, que se refere a propaganda eleitoral que o menciona
na qualidade de prefeito municipal de Pato Branco, cargo que efetivamente ocupou, o que é
incontroverso nos autos.
Verifico, ainda, que a inicial não trouxe aos autos a mídia contendo a propaganda
objeto do pedido de resposta, em desacordo com o disposto no art. 32, III, b, da Resolução TSE
23.608/2019, o que seria caso de inépcia.
Todavia, considerando que não foi oportunizado ao recorrido a regularização da
falha, bem como que esse fato não foi objeto, em momento algum, de insurgência por parte dos
recorrentes, tenho por preclusa a matéria, considerando, para fins de checagem do conteúdo, o
vídeo contido nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 0600871-88.2024.6.16.0000 (id.
44061625), na qual foi concedido efeito suspensivo ao recurso ora em julgamento (id. 44071575).
Do referido vídeo, extrai-se o seguinte contexto:

[MATÉRIAS JORNALÍSTICAS ESCRITAS DIVERSAS PASSANDO AO FUNDO]
Voz 1: em Pato Branco, a Justiça condenou dois ex-agentes públicos (...)
Voz 2: a polícia civil de Pato Branco deflagrou hoje uma grande operação
chamada Hígia (...)
Voz 3: agora a tarde o prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, falou sobre a
operação Hígia, que investiga possíveis fraudes na prefeitura da cidade. Ontem,
nove pessoas foram presas na região sudoeste do Estado (...)
Voz 4: Saber né, a prefeitura é comandada por um prefeito e a gente viu aí,
nessas questões da licitação, e perguntar pro prefeito “e aí, não sabia disso
tudo?”, né? Acompanhar, fiscalizar
[ENTRA A LOCUTORA DA PROPAGANDA]
Locutora: Essas são as notícias que não queremos mais ver sobre a nossa
cidade. Temos muito respeito e orgulho à história de Pato Branco. Não podemos
ver o nome da nossa cidade manchado por ocupantes de cargos públicos.
Queremos, sim, ser destaque, mas no esporte, na geração de emprego e renda,
na educação de qualidade, não nas páginas policiais.
Num. 44093567 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

[ENTRA O CANDIDATO ROBSON CANTU]
Robson: Gente, quando isso acontece quem perde são as nossas famílias.
Quando o dinheiro público é aplicado de forma errada ou desviado, perdemos as
vagas na creche, o asfalto na rua, o atendimento na saúde, o esporte para as
crianças, a reforma nas escolas. Imagine o quanto isso me entristece. Sou um
patobranquense nascido aqui e jamais queria ver uma viatura policial na frente da
prefeitura.
[VOLTA A LOCUTORA]
Locutora: a Justiça ainda está trabalhando nesse caso, os fatos serão
esclarecidos com base nas provas existentes. Nós não podemos permitir que isso
volte a acontecer na nossa cidade. Precisamos seguir em frente e dizer não à
corrupção. Robson e Fernando são a garantia de uma administração honesta,
que vai trabalhar para construir uma Pato Branco cada vez melhor. Uma
administração transparente, que sabe o valor e a importância de cada imposto
arrecadado e de cada centavo do dinheiro público. Uma administração que já
anunciou que não usará o fundo eleitoral para custear a campanha. Mais uma
prova de respeito ao dinheiro público.
[RETORNA ROBSON CANTU]
Robson: a Justiça vai cobrar de quem roubou o dinheiro dos patobranquenses.
Vamos juntos, seguir em frente, para garantir o futuro de todos os
patobranquenses.
[FINALIZAÇÃO]
Locutor: Termina agora o programa Robson Cantu prefeito e Fernando vice,
cinquenta e cinco.

A propaganda tem, ao todo, 2m55s, sendo iniciada pelo trecho com as
reportagens, que corresponde a 39s. As imagens mostradas, referentes à reportagens veiculadas
à época dos fatos narrados, são as seguintes:

Num. 44093567 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

Num. 44093567 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

Num. 44093567 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

Conforme se verifica, todas as imagens mostradas na propaganda objeto dos
autos referem-se a notícias jornalísticas existentes, divulgadas para o público em geral por portais
de notícias e redes de televisão.
Tais matérias podem, ainda, ser encontradas em rápida pesquisa no Google,
através dos links:
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/empresa-investigada-na-operacao-
higia-tambem-agia-em-saudade-do-iguacu-diz-policia.ghtml (1ª, 2ª e 7ª imagens)
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/operacao-da-policia-civil-mira-
servidores-publicos-e-empresarios-do-sudoeste-do-parana.ghtml (3ª imagem)
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/prefeito-de-pato-branco-exonera-
Num. 44093567 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

secretario-e-diretor-presos-na-operacao-higia.ghtml (4ª, 5ª e 6ª imagens)
https://redesuldenoticias.com.br/noticias/ex-prefeito-de-pato-branco-e-condenado-
por-dano-milionario-em-obra/ (8ª imagem)
Além disso, as locuções que acompanham tais imagens são aquelas contidas nas
próprias reportagens referentes às matérias, feitas pelos jornalistas que divulgaram os fatos à
época, sem qualquer alteração por parte da campanha.
Por tais razões, não chego à mesma compreensão do e. Desembargador Eleitoral
plantonista, em sua decisão liminar nos autos do Mandado de Segurança 0600795-
64.2024.6.16.0000, exarada sob as seguintes premissas:

Evidente que o vídeo em questão pretende fazer um compilado de notícias sobre
a corrupção na prefeitura de Pato Branco, para, posteriormente, o candidato
Robson Cantu, atual prefeito, divulgar sua candidatura com proposta contra a
corrupção.
Todavia, o vídeo de quase 3 (três) minutos inicia justamente com a frase “a
justiça condenou dois ex-agentes públicos”, mas, conforme consta nos autos, ao
menos um dos agentes públicos foi absolvido por decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça do Paraná.
Ainda, há clara vinculação da imagem do atual Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, Augustinho Zucchi, a atos de corrupção na Prefeitura de
Pato Branco, investigados na operação Hígia.
Entretanto, o ex-prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, sequer foi
denunciado em decorrência daquela operação e, por consequência, tampouco
condenado, não sendo atribuída qualquer responsabilidade a ele, ao contrário do
que a propaganda busca induzir no eleitor.
O vídeo se utiliza apenas de fatos relativos à corrupção investigados na operação
Hígia, com foco no ex-prefeito Augustinho Zucchi, que sequer é candidato nesta
eleição.
Como se vê, a propaganda eleitoral divulga fatos pretéritos e descontextualizados
para promover a candidatura de Robson Cantu, o que transborda os limites da
liberdade de expressão.

No caso, contudo, os fatos não são inverídicos, nem há - com as vênias ao
entendimento contrário - qualquer indução ou descontextualização, para indicar que seria
AUGUSTINHO ZUCCHI o responsável pelos atos de corrupção, ou mesmo que tenha sido
condenado.
O nome do recorrido é citado pelas reportagens, que são, como mostrado acima,
de acesso público até esta data.
Num. 44093567 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

Se tais matérias contêm informação falsa, caberia ao recorrido ter se insurgido
contra elas, mas não consta que o fez.
Na verdade, busca desvincular-se de fatos pretéritos que envolvem seu nome,
enquanto pessoa pública, sujeita a cobranças e responsabilidades.
Reforce-se que seu nome não foi mencionado na propaganda por ato referente
ao cargo público não eletivo que atualmente ocupa, mas sim por situação ocorrida durante sua
gestão enquanto prefeito de Pato Branco.
O fato de que o recorrido não concorre à eleição em curso é indiferente para
análise do pedido inicial, uma vez que o direito de resposta manejado funda-se em duas
premissas: (i) a de que a propaganda é injuriosa a si e (ii) de que divulga fatos inverídicos ou
gravemente descontextualizados.
No entanto, tais matérias existem e não foram mostradas de modo a
descontextualizar seu conteúdo.
Aliás, são mostradas, nas imagens, manchetes em que é dito que o recorrido,
enquanto prefeito à época, tomou medidas para exonerar os servidores envolvidos nas
denúncias, ainda que nenhum deles tenha, àquele tempo, sido condenado por corrupção.
As falas contidas na locução da propaganda, ou mesmo as do próprio candidato,
também não constituem injúria contra o recorrido.
Em momento algum o nome do recorrido é citado pelo candidato ou pela locutora
da propaganda, somente aparecendo escrito nas reportagens jornalísticas - repise-se, reais - e
pronunciado apenas por apresentador de telejornal.
A fala do candidato é voltada, de modo genérico, à corrupção que envolveu a
administração pública de Pato Branco no passado, concluindo com a afirmação de que “não
podemos permitir que isso volte a acontecer na nossa cidade”.
O que se tem, portanto, são fatos pretéritos mostrados na propaganda eleitoral do
candidato a prefeito, referentes a operação da polícia civil contra atos de corrupção na prefeitura
de Pato Branco, com a mensagem de que o recorrente não seria corrupto, porque na sua gestão
não houve denúncias nesse sentido.
O Tribunal Superior Eleitoral possui firme jurisprudência no sentido de que não
constitui irregularidade, apta a ensejar direito de resposta, a veiculação de matérias jornalísticas
na propaganda eleitoral. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. INSERÇÕES. VEICULAÇÃO. EMISSORA DE TELEVISÃO.
DESPROVIMENTO.
Num. 44093567 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

1. Na linha de entendimento desta Corte, o exercício do direito de resposta é
viável apenas quando for possível extrair, das afirmações apontadas, fato
sabidamente inverídico apto a ofender, em caráter pessoal, o candidato,
partido ou coligação. Precedente.
2. É entendimento deste Tribunal Superior Eleitoral que "se a propaganda tem
foco em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido episódio, não
incide o disposto no art. 58 da Lei n° 9.504/97, ausente, no caso, qualquer
dos requisitos que justifique o deferimento de direito de resposta" (Rp nº
2541-51/DF, rel. Min. Joelson Dias, PSESS de 1º.9.2010).
3. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), a "liberdade de
expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade
democrática e compreende não somente as informações consideradas
como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam
causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia
somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos
políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao
diálogo" (ADI no 4439/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, rel. p/ ac. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).
4. A propaganda questionada localiza-se na seara da liberdade de expressão,
pois enseja crítica política afeta ao período eleitoral. Cuida-se de acontecimentos
amplamente divulgados pela mídia, os quais são inaptos, neste momento, a
desequilibrar a disputa eleitoral. Em exame acurado, trata-se de declarações, cuja
contestação deve emergir do debate político, não sendo capaz de atrair o
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997. Precedente.
5. Recurso desprovido.
(TSE, Recurso em Representação nº 060131056, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, PSESS 03/10/2018 - destaques acrescentados)

Do contido no voto condutor da decisão supracitada, extraem-se os seguintes
trechos:

No que diz respeito às imagens em que aparece o candidato Bolsonaro
discutindo com a deputada Maria do Rosário e com uma jornalista, a matéria já foi
objeto de exame por esta Corte, que rechaçou a configuração de ofensa, por
considerar que as imagens apenas expuseram acontecimento amplamente
divulgado pelos meios de comunicação social e, embora pudessem
representar mácula à imagem do candidato, traduziram fatos efetivamente
ocorridos e falas reais, já conhecidos, portanto, da população, inclusive com
repercussão judicial em razão do ajuizamento de ações penais no Supremo
Tribunal Federal (STF).
(...)
Quanto à suposta ofensa relacionada à contratação de funcionária fantasma,
Num. 44093567 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

observo que a afirmação foi embasada em notícia veiculada na imprensa,
inclusive com a exibição da manchete do jornal na propaganda eleitoral,
como forma de demonstrar a origem da informação.
Portanto, não se trata da veiculação de ofensas ao candidato, mas da
retransmissão de notícia amplamente divulgada pela imprensa, mediante a
manifestação de críticas, as quais se inserem na órbita da garantia
constitucional da livre manifestação do pensamento.
Na linha de entendimento desta Corte, o exercício do direito de resposta é viável
apenas quando for possível extrair, das afirmações apontadas, fato sabidamente
inverídico apto a ofender, em caráter pessoal, o candidato, partido ou coligação.
(...) [grifou-se]

Esta Corte, em recentíssimo julgamento, firmou entendimento unânime no
seguinte sentido:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. NOTÍCIA JORNALÍSTICA SOBRE INVESTIGAÇÃO DE PREFEITO.
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NEUTRA E IMPARCIAL. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA OU FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADE DE IMPRENSA.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de direito de resposta ajuizado por Alexandre de Sousa Profeta,
candidato a prefeito, em razão de matérias jornalísticas que noticiaram
investigações por corrupção e improbidade administrativa envolvendo a gestão
municipal. Alegação de que as manchetes e o conteúdo das reportagens seriam
sensacionalistas, prejudiciais à sua imagem, e não teriam respeitado o
contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as publicações jornalísticas
veicularam informações sabidamente inverídicas ou ofensivas à honra do
recorrente, justificando a concessão do direito de resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As manchetes contestadas apresentaram a informação de que o prefeito
de Ângulo estava sob investigação, o que é fato incontroverso. O tom
utilizado nas matérias é neutro e informativo, sem descontextualizações ou
acusações sabidamente inverídicas.
4. Não houve demonstração de ofensa à honra ou à imagem do recorrente,
tampouco se verificou qualquer violação ao direito de resposta, uma vez que a
matéria está protegida pela liberdade de imprensa, conforme a Constituição
Federal, sendo o direito de resposta reservado a situações excepcionais de
veiculação de fatos falsos ou injuriosos.
Num. 44093567 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

5. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que o direito de resposta deve
ser concedido apenas em casos de afirmações sabidamente inverídicas ou que
configurem ofensas à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A veiculação de informações sobre investigações
envolvendo agentes públicos, de forma neutra e informativa, sem conteúdo
sabidamente inverídico ou ofensivo, não justifica o direito de resposta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, DR nº 060159170/DF, rel. Min. Cármen
Lúcia, publ. 28/10/2022; TSE, Ref-DR nº 060153015/DF, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, publ. 26/10/2022.
(TRE/PR, REl 060044696, Rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, j. 26/09/2024 -
destaques acrescentados)

Referido precedente faz menção aos seguintes julgados:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INSERÇÕES NA
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO. FATO NOTICIADO PELA
MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
DIREITO DE RESPOSTA.
1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente inverídica
.
2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica autoriza
o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).
3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada sabidamente
inverídica. Fotos não contestadas.
4. Pedido de direito de resposta indeferido.
(TSE, Direito de Resposta nº 060159170, Rel. Min. Cármen Lúcia, PSESS
28/10/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. RÁDIO. SUPOSTA
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA, MEDIANTE VEICULAÇÃO DE
FALAS ALEGADAMENTE DESCONTEXTUALIZADAS. PRONUNCIAMENTOS
Num. 44093567 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

ANTIGOS, QUE SÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO. MUDANÇA DE
POSICIONAMENTO PELO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS ART. 58 E 74 DA LEI
Nº 9.504/1997. INOCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada precisamente na perspectiva do
art. 58 da Lei nº 9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza
absolutamente excepcional da concessão do direito de resposta, que
somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial no livre
mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio
direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato
chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais,
capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação.
2. Eventuais mudanças de posição de lideranças, ao longo do tempo, sobre
assuntos de interesse coletivo, sobre determinadas políticas públicas ou mesmo
sobre seus aliados e suas aliadas se inserem na própria dinâmica que é própria
da política e não autorizam ou desafiam qualquer tipo de censura judicial, sob
pena de criminalização da própria atividade política.
3. Se as falas trazidas na inserção não chegam a ser questionadas e se,
ademais, qualificam-se como públicas e notórias, descabe cogitar de fato
sabidamente inverídico, pressuposto indispensável à excepcionalíssima
concessão de direito de resposta. Precedentes.
4. Eventuais mudanças de posicionamento seja quanto a temas de interesse
coletivo, seja quanto à formação de alianças, são legítimas e inerentes à própria
dinâmica da política, sendo direito do eleitor, considerada sua liberdade de
informação, ter amplo conhecimento dessas movimentações e ponderar sobre os
motivos que as justificaram, dentro do mais desembaraçado espaço de debate
político. Precedentes firmados em hipótese idêntica.
5. Qualquer intervenção judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais
deve ser excepcionalíssima, minimalista e necessariamente cirúrgica, sob pena
de inconstitucional cerceamento do próprio direito à livre informação pelo eleitor.
6. Ausência, no caso concreto, dos pressupostos necessários ao excepcional
deferimento de pedido de direito de resposta.
7. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo no Direito de Resposta nº 060153015, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 26/10/2022 - destaques acrescentados)

Consoante analisado, a divulgação de fatos, mediante a reprodução, na
propaganda eleitoral, de matérias jornalísticas, não constitui ofensa à honra do terceiro por elas
mencionado. Assim também, a propaganda não imputou ao recorrido, falsamente, a prática de
qualquer fato definido como crime ou ofensivo à sua honra.
Em conclusão, considerando que os fatos reproduzidos na propaganda eleitoral
objeto do recurso não são inverídicos, bem como que a menção ao nome do recorrido foi feita
pela matéria jornalística, sem ofensa à sua dignidade ou ao seu decoro, tenho que o recurso
Num. 44093567 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

merece provimento, afastando-se o direito de resposta concedido na origem, bem como
levantando-se a restrição à veiculação da propaganda suspensa.
Dado que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, impedindo, desse modo, o
exercício antecipado da resposta concedida pela sentença, deixo de aplicar o disposto no art. 35
da Resolução TSE 23.608/2019.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para cassar o direito de resposta
concedido, bem como para levantar a proibição à veiculação da propaganda objeto deste recurso,
na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600802-31.2024.6.16.0073 - Pato
Branco - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
R E C O R R E N T E :
R O B S O N
C A N T U ,
M A I S
P O R
P A T O
B R A N C O
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO BRANCO - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO -
PR37104-A - RECORRIDO: AUGUSTINHO ZUCCHI - Advogado do(a) RECORRIDO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária, que declara
voto, acompanhada do desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 44093567 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093567 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214075911100000043045175
Número do documento: 24100214075911100000043045175
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:02:08